Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706079-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DA AUTORA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. ART. 35, §4o, DO DECRETO No 9.580/2018. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 1.1. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 1.2. Inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, o não conhecimento do apelo do ente público é medida que se impõe. 2. À luz do Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, §4o, as isenções do imposto de renda e da contribuição previdenciária aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. 2.1. No caso, do relatório médico verifica-se que a autora deu início ao acompanhamento médico em razão do diagnóstico de neoplasia maligna em 23/2/2023. Por consectário, esta deve ser a data inicial a fim de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 3. Apelação do Distrito Federal não conhecida. Apelação da autora desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 6o da Lei 7.713/88, 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto Federal 9.580/2018, 30, § 1o, da Lei 9.250/95, e 111 do CTN, sustentando que a recorrida não atende a uma das condições impostas pela lei para o gozo do benefício fiscal e, por via de consequência, previdenciário, porquanto não é portadora de moléstia grave. Assevera que a parte contrária modificou as razões de pedir e trouxe documento após o encerramento da fase probatória, para alegar que seria portadora de outra doença prevista em lei para fins de isenção do IRPF. Nas contrarrazões (ID. 63670301), a parte recorrida pede a condenação do insurgente à multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC, por manifesto caráter protelatório do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 6o da Lei 7.713/88, 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto Federal 9.580/2018, 30, § 1o, da Lei 9.250/95, e 111 do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os réus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos pela autora e à restituição dos valores descontados indevidamente desde 23/02/2023 até a efetiva suspensão dos descontos, em razão de a autora ser portadora de neoplasia maligna de bexiga (carcinoma urotelial papilar) - CID C 67. Em que pese o disposto, na sua apelação, o DISTRITO FEDERAL afirmou que “o autor ajuizou ação em que pede a isenção de imposto de renda dado ser portador de cegueira monocular” e que “a autora não padece de cardiopatia grave atualmente. Ao deferir o pedido a r. sentença violou o art. 111, II, que estabelece que as isenções deverão ser alvo de interpretação literal”, pleiteando, ao final, o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos autorais. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do apelo do DISTRITO FEDERAL” (ID. 55395866). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016